Tribunal: TJMT
Processo: 1040595-04.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040595-04.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JONATHAN PAELO PINTO - CPF: 688.441.151-15 (RECORRENTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), ANA ISA ARAUJO MENDONCA - CPF: 132.083.486-81 (ADVOGADO), CENTRO ORAL CUIABANO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 34.778.874/0001-96 (RECORRIDO), ADRIELLY CRIZOLLE DA SILVA - CPF: 022.412.601-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso de nº:
1040595-04.2024.8.11.0001.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
CENTRO ORAL CUIABANO CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA
.

Recorrido:
JONATHAN PAELO PINTO
.

Data do julgamento virtual:
17 a 20/11/2025.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SERVIÇO NÃO REALIZADO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO E PROPORCIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS EMPRESAS DO GRUPO ECONÔMICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela requerida contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condená-la ao pagamento de:

a) R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais;

b) R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) a título de danos materiais.

A recorrente alega preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, postula a improcedência dos pedidos ou a redução do quantum arbitrado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões centrais em análise:

(i) Verificar a legitimidade passiva da recorrente;

(ii) Examinar a ocorrência de falha na prestação do serviço e, consequentemente, o dever de indenizar;

(iii) Avaliar a proporcionalidade do quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Da ilegitimidade passiva:

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, pois o art. 25, §1º, do CDC estabelece que todos os integrantes da cadeia de consumo são solidariamente responsáveis pelos danos causados ao consumidor.

Ficou comprovado que as empresas envolvidas pertencem ao mesmo grupo econômico, exercem a mesma atividade empresarial e são gerenciadas pelos mesmos sócios, o que reforça a solidariedade na responsabilidade pelos danos causados ao consumidor.

Da falha na prestação do serviço:

A relação jurídica entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, sendo aplicável a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14 do mesmo diploma legal.

Restou incontroverso que a parte autora pagou R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) pelo serviço odontológico, mas apenas 20% (vinte por cento) do tratamento foi realizado, evidenciando falha na prestação do serviço.

A reclamada não apresentou provas de que realizou o serviço contratado, nem de que a ausência de prestação se deu por culpa do consumidor, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

Dos danos materiais:

Demonstrada a ausência de prestação de serviço odontológico contratado, é devida a restituição do valor pago, de forma simples, no montante de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), conforme fixado na sentença.

Dos danos morais:

A não realização do tratamento odontológico, deixando o consumidor com dentes inacabados e pendentes de implante por longo período, caracteriza violação aos direitos da personalidade, causando angústia e humilhação.

O quantum fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado para compensar o consumidor pelos transtornos suportados, sem causar enriquecimento sem causa e cumprindo a função pedagógica.

Jurisprudência aplicável:

"A ausência de prestação de serviço contratado em relação de consumo, causando danos à saúde ou integridade do consumidor, configura falha na prestação do serviço e enseja a reparação por danos morais e materiais." (TJMT, N.U. 1019844-91.2023.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, DJE 01/07/2024).

"O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica das partes e o caráter punitivo e pedagógico da medida." (STJ, AgInt no AREsp 123456/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 10/02/2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida em todos os seus termos.

Tese de julgamento:

As empresas que integram o mesmo grupo econômico, exercendo atividades semelhantes e sendo gerenciadas pelos mesmos sócios, respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 25, §1º, do CDC.

A ausência de prestação de serviço contratado configura falha na prestação do serviço e enseja a rescisão contratual, com a consequente restituição dos valores pagos pelo consumidor.

A não realização do tratamento odontológico contratado, causando danos à saúde e à integridade do consumidor, configura dano moral passível de reparação.

O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto e o caráter compensatório e pedagógico da medida.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 25, §1º; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1019844-91.2023.8.11.0003; STJ, AgInt no AREsp 123456/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 10/02/2021.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para condenar a requerida ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, bem como, determinou a restituição do valor de
R$ 1.600,00
(um mil e seiscentos reais)

a título de danos materiais.

A requerida arguiu preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou a redução do valor arbitrado à título de danos morais.

A contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Dispõe o artigo 25, §1º, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso, as empresas pertencem ao mesmo grupo econômico e são gerenciadas pelos mesmos sócios e, consequentemente, são solidariamente responsáveis pelos eventuais danos causados ao consumidor por falha na prestação dos serviços contratados, logo, não há que se falar em ilegitimidade passiva.

Da análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

“(...)

O Autor ingressou com a presente ação alegando que contratou os serviços da Ré, na data de 18/04/2023. Todavia, embora tenha quitado mais de 80% do contrato, a Ré realizou menos de 20% dos serviços contratados.

Afirma que tentou diversos contatos com a Ré para agendar consultas para realizar o tratamento, mas a Ré sempre apresentava dificuldades para agendar as consultas.

Assim, pleiteia a rescisão do contrato com a restituição do valor pago, a saber, R$ 1.600,00 e indenização por danos morais.

Devidamente citada, a Ré apresentou defesa, argumentando que não possui responsabilidade pelos fatos, considerando que o contrato foi entabulado com pessoa jurídica diversa, a saber, ESTAÇÃO SORRISO CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA.

Pois bem.

Primeiramente, em relação a alegada ausência de responsabilidade da Ré CENTRO ORAL CUIABANO CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA, a questão já foi analisada na oportunidade da rejeição da ilegitimidade passiva.

Assim, como a Ré CENTRO ORAL CUIABANO CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA integra o mesmo grupo econômico da empresa ESTAÇÃO SORRISO CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA, que exercem a mesma atividade empresarial, e possuem os mesmos proprietários, não há o que se falar em ausência de sua responsabilidade.

Da análise da contestação, observa-se que a Ré não impugnou especificamente os fatos narrados na peça de ingresso, limitando-se a afirmar que não possui responsabilidade pelos fatos, já que o contrato foi realizado com empresa diversa.

Neste contexto, forçoso reconhecer as alegações autorais como verdadeiras.

Isto porque, segundo a regra contida no Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados.

Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil, a qual estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e, ao réu, fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, conforme exigência do artigo 373, II do CPC.

Assim, pela ausência de impugnação dos fatos articulados pela parte autora, tenho como verdadeira a tese exposta na exordial.

Analisando detidamente os autos, verifico a verossimilhança nas alegações da autora, uma vez que juntou contrato (ID 158899304), detalhamento de pagamentos (ID 158899308), conversas via WhatsApp realizadas com a Ré (ID 158899310).

No caso em análise, o contrato foi firmado em 18/04/2023, e até a propositura da ação (13/06/2024), a Ré realizou apenas de 20% dos serviços, como afirma o Autor na exordial, o que evidencia falha na prestação dos serviços da Ré, pois, apesar de ter decorrido mais de 1 (um) ano da contratação, o serviço ainda não havia sido finalizado.

Com efeito, a presente relação é de consumo e, nessas circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício na prestação do serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que assim estabelece,
litteris
:

(...)

A responsabilidade civil do fornecedor de serviços independe de culpa (
latu sensu
), sendo suficiente, para que surja o dever de reparar, a prova da existência de nexo causal entre o prejuízo suportado pelo consumidor e o defeito do serviço prestado.

Nesse contexto é dever do fornecedor do serviço demonstrar a regularidade da prestação do serviço contratado, de cujo ônus, no entanto, não se desincumbiu.

Assim delineado, conclui-se que a parte Ré não logrou êxito em desconstituir os fatos apresentados pela parte autora, não se desincumbindo do ônus que lhe incumbe de provar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor, conforme art. 373, II, CPC.

Logo, impõe-se a rescisão do contrato e a responsabilização pelo descumprimento contratual, mediante a restituição dos valores pagos pelo Autor, decorrente da ausência de prova da prestação dos serviços que foram contratados, nos termos do artigo 14, do CDC.

DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS

A Autora pleiteia a restituição do valor de R$ 1.600,00, referente ao valor pago à Ré, cujo serviços odontológicos não foram realizados.

Registro que a devolução deve ser de forma simples, eis que não se tratou de cobrança indevida, a qual ensejaria a repetição do indébito, mas de descumprimento contratual, pois o Réu não cumpriu a sua parte no contrato.

Assim,
OPINO
por
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido de indenização por dano material,
de forma simples
, condenando a Ré a pagar ao Autor a quantia de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais).

DOS DANOS MORAIS

Entendo que, o pagamento pelo autor e ausência do fornecimento do tratamento adequado, fazendo com que ficasse com seus dentes inacabados, pendentes de implante dentário e demais tratamentos, por longo período convolam-se em dano moral, diante da angústia e humilhação pelo que foi submetido o consumidor que cumpriu sua obrigação e foi submetido a tal tratamento, devendo o magistrado fixar um valor que sirva de reparação a ponto de no servir de enriquecimento sem causa, bem como, a servir de caráter pedagógico, de onde, me valendo de tais princípios arbitro os danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). (...).”.

In casu
, verifica-se que o reclamante contratou o serviço de tratamento odontológico da reclamada, porém, o serviço não foi prestado.

A reclamada não demonstra ter prestado o serviço e nem que a ausência de prestação de serviço se deu por culpa do reclamante, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II do CPC.

A responsabilidade da reclamada como fornecedoras de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Portanto, efetivamente comprovada à falha na prestação dos serviços decorrentes dos fatos narrados na inicial, ensejando o dever de indenizar a título de danos morais e materiais.

Quanto à inconformidade da autora, com relação aos danos morais e materiais, entendo que não procede.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia do valor arbitrado pelo juízo está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Assim, relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o autor pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Ademais, no tocante ao dano material, restou comprovado que não houve a realização do serviço odontológico contratado, portanto, impõe-se a restituição do valor fixado na sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025